Tribunal: TJMT
Processo: 1030173-70.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030173-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), RODINEIA ALVES PEREIRA - CPF: 010.564.161-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. H. A. D. B. - CPF: 706.064.771-60 (AGRAVANTE), RODINEIA ALVES PEREIRA - CPF: 010.564.161-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030173-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: J. H. A. D. B.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por J. H. A. D. B., representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que concedeu, em parte, efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, determinando o fornecimento do medicamento Venvanse até decisão final. O agravante sustenta a necessidade do medicamento específico para tratamento de sua condição de saúde, alegando risco de danos irreversíveis e a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação inequívoca da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS para justificar o fornecimento do medicamento pleiteado; (ii) avaliar se há urgência no atendimento ao pedido de forma a justificar a concessão da tutela pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a comprovação inequívoca, por laudo médico circunstanciado e fundamentado, da ineficácia absoluta dos fármacos disponíveis na rede pública, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A mera declaração médica genérica e simplificada, sem detalhamento fundamentado das tentativas de tratamento com os medicamentos disponibilizados pelo SUS, não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

5.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) aponta a existência de alternativas terapêuticas no SUS e indica que o tratamento requerido não configura situação de urgência ou emergência que justifique sua priorização.

6.

O Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS depende da comprovação da ineficácia dos fármacos disponibilizados pela rede pública, mediante laudo médico circunstanciado e fundamentado.

7.

Os enunciados n. 12 e 14 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS) exigem a testagem prévia e comprovação da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS antes da concessão de medicamentos não padronizados.

8.

A manutenção da decisão recorrida se impõe, pois os argumentos do recurso não trazem elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de medicamento não padronizado pelo SUS exige laudo médico circunstanciado e fundamentado que demonstre, de forma inequívoca, a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pela rede pública.

2.

A existência de alternativas terapêuticas no SUS e a ausência de comprovação de urgência afastam a obrigatoriedade de fornecimento imediato do medicamento pleiteado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; Enunciados n. 12 e 14 do FONAJUS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030173-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: J. H. A. D. B.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por J. H. A. D. B., representado por sua genitora, Rodineia Alves Pereira, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo, em parte, ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
CONCEDO, em parte,
o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o fornecimento do medicamento
VENVANSE
, até decisão final neste recurso. (...) (id. 247988698)

Nas razões recursais, disponíveis no id. 257939661, o Agravante alega que
o único tratamento indicado ao agravante em questão é a utilização do medicamento supra mencionado, sendo que, quanto mais rápido iniciar o tratamento, melhores podem ser os resultados a longo prazo
.

Prossegue aduzindo que,
se não tratado em tempo adequado acarretará danos irreversíveis ao agravante, podendo, inclusive, refletir em danos psicológicos e dificuldades de aprendizado e, consequentemente, inserção na vida profissional
.

Alega que, em termos de farmacologia e psiquiatria,
Venvanse

é um dos medicamentos mais avançados para o tratamento que se propõe, com baixos efeitos colaterais se comparados aos medicamentos disponibilizados pelo SUS e outros medicamentos desenvolvidos para a mesma função, como Ritalina e Conserta, sendo outro de seu diferencial, é a menor incidência em dependência química
.

Por fim, defende que, resta demonstrado que,
para garantir um desenvolvimento neurológico e educacional saudável, faz-se sim necessário o tratamento precoce das neurodviersidades portadas pelo ora agravante e, resta-se claro a responsabilidade solidária dos entes federativos para o custeio do tratamento pleiteado
.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões apresentadas, no id. 260976189, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030173-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: J. H. A. D. B.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por J. H. A. D. B., representado por sua genitora, Rodineia Alves Pereira, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo, em parte, ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
CONCEDO, em parte,
o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o fornecimento do medicamento
VENVANSE
, até decisão final neste recurso. (...) (id. 247988698)

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) No caso, sob análise sumária, inexiste demonstração inequívoca da ineficácia absoluta do tratamento da patologia suportada pelo Agravado, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, em laudo médico circunstanciado e fundamentado, não servindo a mera declaração médica simplificada e genérica nesse sentido, sem detalhamento fundamentado da ineficácia e tratamentos tentados, para este fim, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade dos medicamentos vindicados na ação.

Ressalto que, no parecer do NatJus, consignou-se as opções disponíveis na rede pública de saúde (imipramina, nortriptilina, amitriptilina), para o tratamento das doenças em questão, as quais, contudo, não se sabe se foram testadas pela parte e dadas como ineficazes, na forma exigida pelos enunciados do FONAJUS, a seguir:

(...)

Ademais, consta no parecer do NatJus, amealhado no feito originário, que o tratamento vindicado não demanda atendimento imediato de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, que justifique preterir aqueles que aguardam, na abarrotada fila de atendimento do SUS, inclusive, sob risco de morte eminente (fato público e notório).

A respeito da necessidade de se observar com prudência os pedidos envolvendo urgência, emergência e eletividade, para atendimento das demandas de saúde no âmbito do Poder Judiciário, foram publicados os seguintes enunciados pelo Comitê Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

(...) [Destaquei]

Evidencia-se que, a inexiste demonstração inequívoca da ineficácia absoluta do tratamento da patologia suportada pelo Agravado, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, em laudo médico circunstanciado e fundamentado, não servindo a mera declaração médica simplificada e genérica nesse sentido, sem detalhamento fundamentado da ineficácia e tratamentos tentados, para este fim, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade dos medicamentos vindicados na ação, nos termos do quanto exigido pelo Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, referenciado na decisão impugnada.

Ademais, como bem salientado na decisão recorrida, no parecer do NatJus, consignou-se as opções disponíveis na rede pública de saúde (imipramina, nortriptilina, amitriptilina), para o tratamento das doenças em questão, as quais, contudo, não se sabe se foram testadas pela parte e dadas como ineficazes, na forma exigida pelos enunciados n. 12 e 14 do FONAJUS, também mencionados na decisão em questão, sem o qual não se pode deferir o pleito.

Por fim, restou consignado que o tratamento vindicado não demanda atendimento imediato de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, que justifique preterir aqueles que aguardam, na abarrotada fila de atendimento do SUS, inclusive, sob risco de morte eminente (fato público e notório).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025